Tribunal: TJMT
Processo: 1000231-86.2025.8.11.0087
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000231-86.2025.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HAROLDO GOMES DA SILVA - CPF: 828.756.341-00 (APELANTE), DIEGO GOMES DIAS - CPF: 323.505.598-31 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES A 12% AO ANO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por HAROLDO GOMES DA SILVA contra BANCO VOTORANTIM S.A., insurgindo-se contra sentença que julgou improcedente os pedidos formulados em Ação Revisional de Contrato Bancário de financiamento de veículo, mediante Cédula de Crédito Bancário no 391795771, no valor total de R$ 55.014,95, para aquisição de veículo CHEVROLET S10, a ser pago em 48 parcelas mensais de R$ 1.763,00, com taxas de juros de 1,89% ao mês e 25,16% ao ano e CET de 2,49% ao mês e 34,82% ao ano.

II. Questão em discussão

2. Há três questões centrais em discussão: (i) saber se os juros remuneratórios pactuados em 1,89% ao mês e 25,16% ao ano configuram abusividade passível de limitação judicial; (ii) determinar se a capitalização mensal de juros, expressamente prevista no contrato celebrado em 05/08/2021, constitui prática ilegal; e (iii) verificar se as tarifas bancárias cobradas (cadastro, avaliação do bem e registro) e a contratação do seguro prestamista caracterizam cobrança abusiva ou venda casada.

III. Razões de decidir

3. Os contratos bancários estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, porém tal incidência não autoriza intervenção judicial indiscriminada, exigindo-se demonstração efetiva de abusividade capaz de gerar desequilíbrio contratual significativo.

4. A limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano não encontra amparo no ordenamento jurídico vigente, tendo sido revogada pelo §3o do art. 192 da Constituição Federal através da Emenda Constitucional no 40/2003, conforme Súmula Vinculante no 7 do STF e jurisprudência consolidada do STJ nos Temas 24, 25 e 26.

5. A capitalização mensal de juros é permitida em contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente para demonstrar tal pactuação a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, conforme Temas 246 e 247 do STJ.

6. As tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro são legítimas quando expressamente pactuadas e efetivamente prestados os serviços correspondentes, conforme estabelecido no Tema 958 do STJ e Súmula 566 do STJ.

7. A contratação do seguro prestamista é válida quando há consentimento expresso e inequívoco do consumidor, com destaque no contrato e clareza quanto à natureza da cobertura oferecida, não configurando venda casada, conforme Tema 972 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

"1. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, sendo necessária demonstração concreta de onerosidade excessiva. 2. A capitalização mensal de juros é válida em contratos bancários celebrados após a MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, presumindo-se tal pactuação quando a taxa anual supera o duodécuplo da mensal. 3. As tarifas bancárias de cadastro, avaliação e registro são legítimas quando expressamente convencionadas e comprovada a efetiva prestação dos serviços. 4. A contratação de seguro prestamista não configura venda casada quando pactuada de forma expressa e voluntária pelo consumidor."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 192, §3o; CDC, arts. 6o, VIII, 51, §1o, e 54; CPC, art. 1.010, II e III; Decreto no 22.626/33; MP no 1.963-17/2000; MP no 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante no 7; STJ, Súmulas 297, 382 e 566; STJ, REsp 1.061.530/RS (Temas 24, 25 e 26); STJ, REsp 973.827/RS (Temas 246 e 247); STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972).

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
apelação cível

interposto por
HAROLDO GOMES DA SILVA
contra
BANCO VOTORANTIM S.A.
, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo juízo da Única de Guarantã do Norte/MT, que julgou improcedente os pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato Bancário de financiamento de veículo.

Na origem, o autor alegou ter firmado contrato de financiamento em 05 de agosto de 2021, no valor de R$ 55.014,95, parcelado em 48 prestações mensais de R$ 1.763,00. Postula a revisão contratual, com pedido de tutela de urgência, alegando abusividade em contrato de financiamento de veículo, especificamente quanto à cobrança de seguro prestamista (R$ 3.129,15); tarifa de avaliação (R$ 245,00); registro de contrato (R$ 316,00) e tarifa de cadastro (R$ 839,00), além de abusividade na cobrança de juros remuneratórios de 1,92% ao mês, quando o previsto no contrato seria de 1,89% ao mês e 25,16% ao ano. Requer a condenação do banco à restituição em dobro dos valores pagos a maior, tanto dos juros quanto dos encargos considerados abusivos.

O magistrado de primeiro grau, após regular processamento do feito, julgou improcedentes os pedidos, entendendo pela legalidade das cobranças questionadas. Reconheceu ainda indícios de judicialização predatória por parte do advogado do autor, determinando expedição de ofício à OAB e ao Núcleo de Monitoramento do Perfil de Demandas (Numopede) da Corregedoria-Geral da Justiça do TJMT.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese: (i) ofensa aos princípios da boa-fé e da transparência; (ii) abusividade na cobrança de juros remuneratórios em percentual superior ao contratado (1,92% quando o pactuado seria 1,89%); (iii) ilegalidade da venda casada de seguro prestamista; (iv) abusividade na cobrança da tarifa de registro de contrato em valor superior ao cobrado pelo DETRAN/MT; (v) ilegalidade da tarifa de cadastro; e (vi) abusividade da tarifa de avaliação do bem. Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, com a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Em contrarrazões, o banco apelado que seja negado provimento ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência. Na hipótese de reforma da sentença, que a devolução de valores seja na forma simples e que seja autorizada a compensação com débitos existentes. Em caso de condenação, que a atualização dos valores seja feita pela taxa Selic.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, c
uida-se de
apelação cível

interposta por
HAROLDO GOMES DA SILVA
contra
BANCO VOTORANTIM S.A.
, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo juízo da Única de Guarantã do Norte/MT, que julgou improcedente os pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato Bancário de financiamento de veículo.

DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A admissibilidade do recurso, em especial no que tange à observância do princípio da dialeticidade, merece análise preliminar. Conforme dispõe o art. 1.010, II e III, do CPC, a apelação deve conter, sob pena de inadmissibilidade, a exposição dos fatos e do direito e as razões do pedido de reforma, modificação ou invalidação da decisão.

O princípio da dialeticidade exige que as razões recursais ataquem frontalmente os fundamentos da decisão recorrida. A ausência de impugnação específica ou a mera repetição de argumentos anteriores sem relação com a motivação da sentença pode ensejar o não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal.

No presente caso, verifica-se que o apelanteos, ainda que de forma sucinta, impugnou pontualmente os fundamentos da sentença. No caso em análise, o apelante questionou a cobrança de dos juros remuneratórios capitalizados, a legalidade das tarifas cobradas, apresentando fundamentação jurídica para cada um desses pontos.

Assim, embora os fundamentos do recurso sejam juridicamente frágeis,
não se pode afirmar que o apelo careça de dialeticidade
, uma vez que há efetiva correlação entre as razões recursais e os fundamentos da sentença, permitindo o conhecimento do recurso.

Na hipótese sub examine, verifica-se que a argumentação desenvolvida pelo apelante, embora parcialmente reproduza fundamentos já apresentados na peça inaugural, mantém pertinência temática com o conteúdo decisório, não configurando, por si só, violação ao referido princípio. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. [...] II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. [...]” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Considerando que as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada,
rejeita-se
a preliminar.

MÉRITO

O apelante firmou contrato de cédula de crédito bancário de no
391795771
para financiamento de veículo
marca
CHEVROLET,

Modelo S10 CD LT 4X2 2.4 8V FLEXPOWER 4P (AG) COMPLETO,

Ano de Fabricação/Modelo: 2013 / 2013,

Placa IUC8B53,

Chassi 9BG148EP0DC470540

e
cor Branca, no valor total de R$ 55.014,95, a ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$ 1.763,00

e taxas de juros de 1,89% ao mês e 25,16% ao ano e CET de 2,49% ao mês e 34,82% ao ano – Id. 313703392.

Cumpre salientar, de início, que é incontroverso que os fatos e direito apresentados envolvem relação de consumo, pois, nos termos do Súmula n. 297, do STJ, os contratos bancários estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, a incidência do CDC, por si só, não autoriza a intervenção judicial indiscriminada nos contratos bancários. É necessário que se demonstre, efetivamente, a ocorrência de abusividade capaz de gerar desequilíbrio contratual significativo ou violação aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da equidade, como bem ressaltado pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, o juízo de origem fundamentou adequadamente o deferimento da inversão do ônus probatório, baseou no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor, afirmando que "diante de uma instituição financeira, todos os consumidores são vulneráveis"

A controvérsia central do presente recurso reside na possibilidade de revisão das cláusulas contratuais de empréstimo bancário, especificamente quanto à limitação dos juros remuneratórios e à capitalização de juros.

·

Dos Juros Remuneratórios

De início, sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que "A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nos contratos bancários, não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, e de que não se pode aferir a exorbitância da taxa de juros apenas com base na estabilidade econômica do país, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, de que a referida taxa diverge da média de mercado" (STJ.
AgRg no REsp 789.257/RS
. Rel. Maria Isabel Gallotti. T4. Julg. 26.10.2010).

Nesse sentido,
teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os Temas no 24, 25 e 26, objeto do REsp no 1.061.530/RS, que restaram assim ementadas:

"
Tema no 24
: As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na
Lei de Usura
(Decreto
22.626
/33), Súmula
596
/STF."

"
Tema no 25
: A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."

"
Tema no 26:
São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art.
591
c/c o art.
406
do
CC/02
.

C
ita-se ainda a súmula 382, do STJ: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

A tese de limitação dos juros a 12% ao ano não encontra amparo no ordenamento jurídico vigente. O §3o do art. 192 da Constituição Federal, que estabelecia tal limitação, foi revogado pela Emenda Constitucional no 40/2003, não subsistindo qualquer fundamento constitucional ou legal para a referida limitação.

Nesse sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, cristalizado na
Súmula Vinculante no 7,
estabelece que
“a norma do §3 do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional no 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha a sua aplicação condicionada à edição da lei complementar”
.

É imperioso destacar o pacífico entendimento jurisprudencial acerca da possibilidade de revisão de taxas de juros remuneratórios, mas apenas em situações excepcionais, quando efetivamente demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Tal entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 27
).

No caso concreto, o título executivo foi celebrado livremente entre as partes, sendo o apelante devidamente informado das condições pactuadas, inclusive quanto as taxas de juros praticada em
taxas de juros

de 1,89% ao mês e 25,16% ao ano e CET de 2,49% ao mês e 34,82% ao ano – Id. 313703392.

Denota-se que os juros remuneratórios pactuados para o período de normalidade, apresentam, apenas, um dos fatores que compõe o CET (Custo Efetivo Total), sendo certo que este incorpora os demais encargos e despesas incidentes na operação de crédito tais como tributo (IOF), tarifas, taxas e demais custos envolvidos.

Por este motivo, os juros remuneratórios pactuados podem ser distintos daqueles efetivamente cobrados, como é o caso dos autos, tendo estes observados o limite do CET informado na contratação.

No caso concreto, o título de crédito foi celebrado livremente entre as partes, sendo o apelante devidamente informado das condições pactuadas, inclusive quanto ao custo efetivo total do empréstimo,
não restou demonstrada, de forma cabal, a exorbitância da taxa
, tampouco sua inadequação frente às práticas do mercado de crédito não consignado, notoriamente mais onerosas em razão do maior risco assumido pelo agente financeiro.

Ressalte-se que o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se deve observar, para a limitação dos juros remuneratórios, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.

Ademais, há de sopesar que
“a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras”
(STJ, AgInt no AREsp 447.560/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2017, Dje 19/05/2017).

Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.

·

Da Capitalização dos Juros

No que concerne à capitalização dos juros, esta Câmara consolidou o entendimento da possibilidade de capitalização mensal para os contratos firmados após a edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, de 31.3.2000, desde que expressamente pactuada.

Ademais
, p
or ocasião do julgamento do
REsp no 973.827-RS
, pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou, em sede de recurso repetitivo, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que
“
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
”

(STJ, 2a Seção, REsp no 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Ademais, a questão dos juros acumulados em periodicidade inferior a doze meses já foi objeto de julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, dando origem aos Temas no 246 e 247 do STJ, tendo sido fixadas as seguintes teses:

Tema 246
:"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."

Tema 247:"
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada."

Basta uma singela análise do item F – DADOS DO FINANCIAMANTO do título de crédito, para constatar que prevê expressamente a cobrança de juros remuneratórios
taxas de juros

de 1,89% ao mês e 25,16% ao ano
,
sendo esta última taxa superior ao duodécuplo da mensal, o que faz presumir a pactuação da capitalização de juros.

Verifica-se também que no título de Id. 313703392:

Promessa de Pagamento: Prometo pagar ao BV, na praça da sua sede, ou à sua ordem, nas respectivas datas de vencimento, a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível correspondente ao Valor Total do Crédito (item F.6.) acrescidos dos juros remuneratórios (item I) capitalizados diariamente, sendo que os juros já estão incorporados no Valor da Parcela (item F.5).

Nessa linha de raciocínio, destacam-se os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - CONTRATO BANCÁRIO
- APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
- CAPITALIZAÇÃO - ABUSIVIDADE - INOCORRÊNCIA - TABELA PRICE SUBSTITUIÇÃO PELO MÉTODO GAUSS - IMPOSSIBILIDADE
.- Aplica-se o Código de Proteção e Defesa do Consumidor ao contrato bancário, pois o CDC abrange as atividades de natureza bancária, financeira e de crédito, nos termos do art. 3o § 2o do referido diploma legal. -
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, nos termos da MP n. 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada. - Inexiste qualquer parâmetro legal para afastar a cobrança do percentual dos juros pactuados e sua forma capitalizada, e consequentemente qualquer argumento plausível para sustentar a ilegalidade da aplicação da Tabela Price, sendo improcedente a sua substituição pelo método Gauss, que não é senão aplicação de juros simples, de forma linear, vinculando a correção monetária ao saldo devedor e as prestações
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.043727-5/001, Relator (a): Des.(a) Domingos Coelho , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/05/2020, publicação da sumula em 01/06/2020) – grifo nosso”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROPOSTA DE ADMISSÃO E DE ABERTURA DE CONTA DE DEPÓSITO E ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS – CARTÃO DE CRÉDITO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO - INCISO I DO §2o DO ART.700 DO CPC/15 – CONTRATO E FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO - CÁLCULO DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO – DÍVIDA E INADIMPLÊNCIA COMPROVADAS – JUROS REMUNERATÓRIOS – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – PEDIDO PREJUDICADO - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – I.O.F – POSSIBILIDADE – PRECENTES DO STJ (TEMA 621) – TARIFA DE ANUIDADE – DESBLOQUEIO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2 - Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). 3 -
Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP no 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (REsp 973827/RS).
4 - Se não há previsão de incidência de Comissão de Permanência ou sua cobrança no contrato em discussão, resta prejudicado o pedido para exclusão desse encargo. (...) 7 – Recurso desprovido. - (N.U 1002607-08.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, publicado no DJE 20/11/2024 – grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS – MÉRITO – DOCUMENTOS HÁBEIS À CONSTITUIÇÃO DA AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ADESÃO, EXTRATOS BANCÁRIOS E FATURA – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE REFERENTE AO CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DO CONTRATO DO CHEQUE ESPECIAL – EXCLUSÃO DA CAPITALIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento no REsp no. 973.827-RS, reconhecendo a legalidade da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos firmados após 31/03/2000 (MP 2.170-36/2001), desde que pactuada expressamente. A pactuação é presumida quando a taxa anual de juros supera o duodécuplo da taxa mensal. No caso concreto, a divergência entre as taxas confirma a pactuação, sendo devida a capitalização no contrato de cartão de crédito.
Os juros remuneratórios aplicados no contrato de cartão de crédito não ultrapassam a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, afastando-se a alegação de abusividade. A ausência de contrato específico que demonstre a pactuação expressa dos juros para o cheque especial impede a aplicação da capitalização de juros. Em conformidade com a Súmula 530 do STJ, deve ser aplicada a taxa média de mercado para operações da mesma espécie, apurando-se os valores devidos em liquidação de sentença. (N.U 1000316-66.2021.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, publicado no DJE 28/11/2024 – grifo nosso).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE JUSTIÇA GRATUITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que, nos autos de Ação Monitória, julgou procedente o pedido e constituiu de pleno direito o título executivo judicial, condenando a apelante ao pagamento de R$ 311.192,91, relativos a contrato de empréstimo inadimplido na modalidade "BB Crédito Automático", datado de 20/03/2023. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO (...) 6. A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não configura abusividade, consoante REsp 1.061.530/RS (tema repetitivo), sendo necessária a demonstração de onerosidade excessiva, o que não foi comprovado. 7.
A capitalização mensal de juros é válida desde que pactuada expressamente, e presume-se sua contratação quando a taxa anual de juros supera o duodécuplo da mensal, nos termos do REsp 973.827/RS.
(...) IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A concessão da justiça gratuita exige comprovação da hipossuficiência econômica quando a presunção legal é infirmada por elementos constantes nos autos. É válida a cobrança de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, desde que não caracterizada abusividade concreta. A capitalização mensal de juros é admitida nos contratos bancários celebrados após a MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada. A contratação do seguro prestamista é válida quando expressa e não condiciona a liberação do crédito, afastando-se a configuração de venda casada”. ________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98, 99 e 700; CDC, arts. 3o, § 2o, e 51, § 1o; Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura); MP no 1.963-17/2000; MP no 2.170-36/2001. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 12.12.2007; STJ, AgInt no AREsp 1387536/MS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 08.04.2019; TJMT, Apelação Cível no 1002607-08.2023.8.11.0025, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 13.11.2024; TJMT, RAC 1024922-16.2022.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 12.03.2024. (N.U 1000441-81.2024.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025, publicado no DJE 04/04/2025 – grifo nosso).

Diante das fundamentações supra, convergimos com o entendimento explanado pelo juízo monocrático, concluindo pela ausência de abusividade nas taxas de juros remuneratórias praticadas no contrato firmado.

Conforme documentado nos autos, o contrato foi celebrado em 05/082021, portanto, em período posterior à vigência da mencionada Medida Provisória, o que torna legítima a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente pactuada, como efetivamente ocorreu na espécie.

Nesse contexto, não havendo demonstração inequívoca da abusividade ou ilegalidade na forma de cálculo e cobrança dos juros, não há como acolher a pretensão revisional também quanto a este ponto.

·

Das Tarifas Bancárias

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema 958
, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.578.553/SP), firmou a seguinte tese:

“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3
. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a
:

2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a

2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.”

·

Tarifa de Cadastro

Ressalta-se que a
tarifa de cadastro
encontra respaldo na
Súmula 566/STJ
e é válida a pactuação da tarifa de cadastro expressamente convencionada, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o contratante e a instituição financeira.

Firmou o entendimento no
Tema 620 STJ
:
“Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Se o contrato foi celebrado posteriormente à vigência da Resolução CMN 3.518⁄2007, conforme decidido no Recurso Especial repetitivo no 1.251.331-RS, são considerados devidos os valores cobrados a título de tarifa de cadastro, caso se trate de início de relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Inexistindo prova em contrário, a cobrança é devida.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TARIFAS DE CADASTRO, AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO. SEGURO PRESTAMISTA. VALIDADE. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato, na qual o autor alegava cobrança abusiva de juros, tarifas indevidas e venda casada de seguro, condenando-o ao pagamento das custas e honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a taxa de juros aplicada pela instituição financeira diverge da pactuada, configurando abuso; (ii) analisar a legalidade da cobrança das tarifas administrativas impugnadas; e (iii) apurar se houve imposição ilegal de seguro na contratação do financiamento. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STJ entende que é permitida a cobrança das tarifas de cadastro, de avaliação e de registro. 4. No caso, restou demonstrada a realização dos serviços e a adequação dos valores cobrados aos praticados no mercado, afastando-se a tese de abusividade. 5. A contratação do seguro foi apresentada como facultativa ao consumidor, em proposta separada com cláusulas distintas, não havendo prova de que tenha sido imposta como condição para a efetivação do financiamento, afastando-se a alegação de venda casada. IV. Dispositivo 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. É válida a cobrança das tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro em contrato de cédula de crédito bancário, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço e inexistente onerosidade excessiva. 2. A contratação facultativa de seguro prestamista, mediante adesão voluntária e instrumento apartado, não caracteriza "venda casada".” Dispositivos relevantes citados: STJ, REsp no 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, Tema 972. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp no 1.905.287/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 4/3/2022. (N.U 1041843-16.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 24/04/2025).

Portanto, ante a expressa pactuação na cláusula “D.1” da Cédula de crédito, a prestação do serviço e a ausência de demonstração de onerosidade excessiva, a cobranças das tarifas é legítima, mantenho a sentença objurgada nesse ponto.

·

Do Seguro Prestamista

Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça no julgamento
do Tema 972
(REsp n. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP) contratação de seguro prestamista é válida desde que haja consentimento expresso e inequívoco do consumidor, com destaque no contrato e clareza quanto à natureza da cobertura oferecida como se comprova na proposta de Id. 313703392, item “B.6”.

No caso em exame, extrai-se dos autos que o contrato firmado entre as partes dispõe expressamente sobre a contratação do seguro, com indicação de valores e descrição de suas condições essenciais. Ademais, não há prova de vício de consentimento ou de ausência de informação clara e adequada quanto ao serviço ofertado.

Depreende-se que serviços de seguro prestamista disponibilizado ao contratante por meio de documentos específicos (Id.

313704359), com destaque suficiente para permitir a cognoscibilidade das condições contratuais, tendo sido validamente aderidos pelo autor e tendo sido expressamente consignada a possibilidade de
"cancelamento a qualquer tempo":

Nota-se que foi optado o financiamento do seu valor ao longo das parcelas, o qual foi anuído pelo consumidor no momento da contratação e ainda, inexiste outro elemento que posso comprometer a livre manifestação do consentimento do requerente, no qual julgo válido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TARIFAS AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – MANUTENÇÃO DA COBRANÇA
– SEGURO PRESTAMISTA VENDA CASADA
–
NÃO OCORRÊNCIA ASSINATURA EM TERMO DE ADESÃO APARTADO
,
DEMONSTRANDO, DE FORMA CLARA, A ANUÊNCIA MUTUÁRIO QUANTO À CONTRATAÇÃO
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. [...].” (STJ– REsp 1.251.331/RS,Rel . Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28 .08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1 .255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24 .10.2013) Os custos relativos aos serviços de terceiros, quando especificados e efetivamente prestados, podem ser exigidos do consumidor (REsp 1578553/SP). O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema958- Resp. 1 .578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.
A Contratação de seguro de Proteção Financeira visa ao interesse do contratante e, não havendo indicação de que o consumidor tenha sido coagido a contratá-lo com a seguradora indicada pela ré, tendo sido objeto de proposta de adesão em separado do contrato, em que constam todas as informações inerentes ao produto contratado, bem como não havendo indícios de venda casada, não é ilegal ou abusiva sua cobrança
. (TJ-MTAPELAÇÃO CÍVEL: 1038330-74 .2022.8.11.0041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024). (grifo nosso)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS. NÃO CONSTATAÇÃO. ÍNDICES DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS. INADMISSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO EM CONTRATO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. PRECEDENTES STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
A contratação do seguro prestamista se deu de forma facultativa e com possibilidade de escolha do consumidor, não configurando venda casada.
IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso conhecido e desprovido. T24. (N.U 1012380-37.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025 - grifo nosso)

·

Do Tarifa de Avaliação

No tocante à tarifa de avaliação do bem, verifico nos autos que a casa bancária juntou aos autos no Id. 313704360 – o Termo de Avaliação do Veículo.

Verifico que foi dado ao consumidor opção em não contratá-la, desde que providenciasse alguns documentos para garantia a higidez da contratação, que se refere à avaliação do estado do bem dado em garantia no financiamento. Essa avaliação é fundamental para aferir se o bem tem valor suficiente para garantir a operação de crédito, reduzindo o risco de inadimplência para a instituição financeira, bem como verificar possível constrição que obste o financiamento.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. SEGURO PRESTAMISTA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. RECURSO PROVIDO. (...) 1. A tarifa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem são válidas, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 958, desde que efetivamente prestados os serviços. No caso concreto, o banco apelante comprovou a realização dos serviços, justificando a cobrança. 2. A contratação do seguro prestamista não configura venda casada quando há opção expressa do consumidor, conforme fixado no Tema 972/STJ. No contrato em questão, ficou demonstrado que o autor aderiu voluntariamente ao seguro, tornando válida a cobrança. 3. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é permitida em contratos bancários celebrados após a vigência da MP no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. O contrato analisado prevê a capitalização diária, não havendo abusividade. 4. O recálculo do IOF foi determinado pela sentença com fundamento na exclusão de tarifas. Como a decisão foi reformada para manter as cobranças impugnadas, não há necessidade de recálculo do tributo. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação provido. Tese de julgamento: 1.
A cobrança das tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem é válida quando comprovada a efetiva prestação dos serviços, conforme estabelecido no Tema 958 do STJ. 2. A contratação de seguro prestamista é válida quando pactuada de forma expressa e voluntária pelo consumidor, nos termos do Tema 972 do STJ, não configurando venda casada. 3. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é lícita em contratos firmados após a MP no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. 4. O recálculo do IOF é desnecessário quando mantidas as tarifas originalmente pactuadas no contrato bancário.
(N.U 1001218-30.2022.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025 - grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TARIFA DE CADASTRO – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VEÍCULO USADO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
É válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que expressamente pactuada, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas (REsp 1255573/RS); não se verificando a excessividade do valor cobrado.
No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado.” (TJ-MT - AC: 10015085220238110041, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2023 - grifo nosso)

No caso concreto, há comprovação da efetiva realização de avaliação individualizada do bem adquirido, o que permite concluir pela legalidade da cláusula respectiva.

Com efeito, em se tratando de contrato de adesão, incide o art. 54 do CDC, mas não se pode presumir abusividade apenas em razão da padronização contratual. Impõe-se ao aderente demonstrar efetivo desequilíbrio contratual, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

No que concerne ao pedido de indenização por danos materiais, com a devolução simples ou em dobro, este não merece acolhimento, uma vez que não há ilegalidade nas cláusulas e encargos pactuados no Contrato de Adesão de Financiamento para Aquisição de Veículo Automotor no 391795771 – Cédula de Crédito Bancário -CDC Veículo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do que estabelece o art. 85, §11 do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal, em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025